Tribunal: STF
Processo: HC 206457
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 692.345, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 
    3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva. Afirma que o “paciente é uma pessoa jovem com apenas 20 (vinte) anos de idade, é primário, portador de bons antecedentes, tem atividade lícita, residência fixa no distrito da culpa”. Aponta nulidade da prisão em flagrante, ao argumento de que o “ingresso dos policiais militares no domicílio do paciente procedeu sem a devida autorização”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem, “procedendo ao relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, ou subsidiariamente, concedendo liberdade provisória com quaisquer medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição do competente alvará de soltura”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer decididas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. Em linha de princípio, as instâncias de origem estão de acordo com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo” (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:
    “Tratando-se o delito de tráfico de entorpecentes crime permanente, a situação de flagrância protrai-se no tempo, justificando assim a ressalva no tocante a inviolabilidade de domicílio assegurada pela Constituição Federal em seu Art. 5º, XI. 
    […]
    Portanto, inexiste a aventada nulidade arguida pela N. Defesa, a ensejar o relaxamento da prisão em flagrante. A ação dos policiais iniciou-se em via pública e o desdobramento da diligência se deu no quintal da residência do autuado. No mais, a fundada suspeita dos milicianos de que no local ocorria prática do tráfico, deram base sólida à sua atuação, configurando-se a hipótese de flagrância, ensejando a atuação imediata dos policiais.
    Além disso, a conduta imputada ao réu (guardar e trazer consigo entorpecente) é crime de natureza permanente, cujo momento consumativo se protrai no tempo, autorizando a qualquer momento a ação policial.”
    12. Além disso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque, segundo o Juízo de origem, “a despeito da primariedade do autuado, até por conta de sua recente maioridade, Diego, desde a adolescência, vem incessantemente praticando a venda ilícita de entorpecentes, segundo sugere o boletim de ocorrência de fls. 36/39, bem assim os registros junto ao Juízo da Infância e Juventude”.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator